Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707771-35.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGOR BOTELHO PINHEIRO EMBARGADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA DECISÃO O recurso interposto é deserto. O recorrente IGOR BOTELHO PINHEIRO interpôs o recurso inominado em 27 de outubro de 2022 (ID 41571577) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 41579581. Opostos embargos de declaração pelo demandante (ID 41800558), não foram acolhidos pelo juiz conforme decisão ID 42655152. Intimado para promover o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 horas, o embargante/recorrente não se manifestou. De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito ao preparo, que compreende o pagamento das custas processuais. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA